Tribunal: TJDFT
Processo: 0724554-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0724554-15.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EUNIMAR CORREA DE ARAUJO AGRAVADO: VANDERLEIA RIBEIRO DA SILVA D E S P A C H O O Ofício de ID 74591391 informa a prolação de sentença homologando acordo feito entre as partes. Intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, informar se mantém o interesse no julgamento do recurso. Brasília, 1 de agosto de 2025 18:11:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador